Tribunal: STF
Processo: RE 81564
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-18
Data de publicação: 1975-11-18

Ementa:
NULIDADE ACÓRDÃO QUE NÃO CONTERIA OS REQUISITOS CONSTANTES DO ART.
458 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARESTO QUE ADOTOU, INTEGRALMENTE, A
SENTENÇA, EM QUE SE ACHAM PRESENTES OS REQUISITOS NULIDADE
INEXISTENTE. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL PRETENDIDO SOBRE TEMAS QUE
ACÓRDÃO TERIA DEIXADO DE APRECIAR.- NÃO CABIMENTO DO RECURSO
(SUMULAS 282, 356).- QUESTÕES, ALIAS, RELATIVAS A FIXAÇÃO DO VALOR
DO BEM IRREVERSIVEL NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.